Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-11.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-11.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: JOSELIA RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que o caso não se enquadra nos referidos temas, requerendo o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF, que afasta repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais;
(ii) estabelecer se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, em razão de suposta ausência de fundamentação das decisões, à luz da tese firmada no Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do Agravo Interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas fixados nos Temas 339 e 660 do STF.

O Tema 660/STF estabelece ausência de repercussão geral para violações processuais quando o julgamento depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, o que é o caso, pois a controvérsia passa pelo exame e interpretação da Lei Federal n. 11.738/2008.

O Tema 339/STF dispõe que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não implica exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão.

No caso, o acórdão impugnado analisou as teses relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, atendendo ao dever de fundamentação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000350-11.2016.8.05.0183, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE OLINDINA e, como agravada, JOSELIA RIBEIRO DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça